Tribunal: TJES
Processo: 5024192-26.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024192-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO ALVES COELHO
RECORRIDO: CIDADE CULTURAL LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. AGRESSÕES MÚTUAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação movida por FABIO ALVES COELHO em face de CIDADE CULTURAL LTDA, através da qual alega ter enviado mensagem para o Whatsapp da rádio requerida, fazendo críticas ao radialista, porém, foi ofendido e ameaçado, inclusive com teor homofóbico, razão pela qual postula a condenação da ré em danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer, no mérito, a reforma da sentença para a procedência do pedido de dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Inexistem nos autos elementos suficientes para a configuração dos danos morais pretendidos. Ademais, restou comprovado pela parte requerida (CPC, art. 373, inciso II) que houve agressões de ambos os lados, não podendo, portanto, o autor beneficiar-se da situação. Passo, assim, a referenciar a fundamentação da sentença quanto ao ponto: “Aliás, a requerida comprova que a animosidade do autor para com o radialista ocorre desde antes das trocas de mensagens que se discute nos autos, tendo o preposto da ré formalizado em 22/05/2024 um Boletim Unificado (id. 54082462) narrando os acontecimentos e que há cerca de 10 meses passou a sofrer com o envio insistente dessas mensagens negativas. Mas não só, o radialista em momento anterior chegou a bloquear o número do autor, que passou a enviar mensagens de outro número, com DDD de São Paulo (id. 54082463). Diante do exposto, por mais que o autor tenha sido xingado de “viado” e “bichona” pelo preposto da requerida, evidente que o radialista foi provocado em mais de uma oportunidade. Inclusive, o próprio autor em mensagens anteriores xingou o radialista de “bosta”, “chato”, “fraco”, “adora se achar o sabichão do rock”, “o pior das rádios do Espírito Santo”. De modo que é imperioso reconhecer a existência de agressões verbais recíprocas. [...] Ante o exposto, necessário reconhecer a existência de agressões verbais recíprocas, tendo o autor provocado o radialista da requerida com o envio insistente de mensagens criticando seu trabalho, com registro de que as mensagens enviadas não possuem teor de críticas construtivas, com “dicas” e “observações” pontuais, mas se tratam de mensagens com críticas pessoais ao radialista”.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)